Tribunal: TJSP
Processo: 1005265-69.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Concurso público. Candidata excluída por usar alargador de orelha. Ausência de prova de comprometimento das atividades. Carência de motivação. Nulidade. Mérito administrativo. Questão apreciável pelo Poder Judiciário no caso de afronta aos princípios administrativos. Sentença mantida.
Recursos improvidos.